Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ARTIGO 1021 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INDICAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL - AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão estabelecendo deva a multa cominada ser calculada com base no valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), devidamente atualizado.
2. O cumprimento de sentença não é uma ação autônoma à fase de conhecimento, mas sim continuidade desta. Nesse diapasão, a indicação do valor da causa fez-se necessária apenas no momento da propositura da ação, ou seja, na fase de conhecimento, sendo dispensável atribuir valor na petição que requer o cumprimento da sentença.
3. Nesse contexto, as penalidades aplicadas na fase de conhecimento devem ter por base de cálculo o valor atribuído à causa na petição inicial quando do ajuizamento da ação de conhecimento.
4. Agravo conhecido e desprovido.